Tribunal: TJES
Processo: 5002224-81.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002224-81.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: BERNARDO MOULIN MAGALHAES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002224-81.2021.8.08.0035

RECTE.:
LAGE E SCARABELI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RECDO.: BERNARDO MOULIN MAGALHAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR.
FALHA DO SERVIÇOS
.
DANO MORAL
CONFIGURADO
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões, porém, possui advogado constituído nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5350139), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5350137), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Por todo o exposto, homologo o pedido de desistência da presente ação E JULGO EXTINTO o processo em relação à empresa NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, condenando a requerida, LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO liminar deferida no ID 6383975. Sem custas e honorários, ex vi legis.

Trata-se de
ação
de obrigação de fazer c/c danos morais
,
com pedido de tutela de urgência, para realização de procedimento não realizado por parte da Recorrente/Ré, pleiteando indenização n
o
valor de R$
10.000,00
pelos transtornos sofridos pelo ocorrido.

A parte

autora
suste
nta
, em suma,
q
ue é proprietário de um
veículo
Nissan Kicks de Placa PPQ1302, o qual foi comprado zero
quilômetro
na concessionária Kobe Nissan em Vila Velha, em 28/10/2016.
Após a análise mecânica, com o diagnóstico do problema, a Nissan determinou a troca do motor, sem custo, pois estava coberto pela garantia. O serviço foi realizado, conforme ordem de serviço
em anexo.

Diz que a mera troca do motor não soluciona o problema, haja vista que o DETRAN exige uma alteração no documento do veículo, e r
essalta que desde
n
ovembro de 2019, segue tentando regularizar essa situação. Inclusive, teve que entrar em contato diretamente com o Despachante, pois estava sendo ignorado quando entrava em contato com o preposto da ora Ré, seja por mensagem via WhatsApp ou ligação telefônica.

Em r
azões
recursais,
a Recorrente
pleiteia a reforma da r. Sentença,
informando
que há uma troca de mensagens de áudio e depois o Sr. Aroldo, preposto desta Recorrente, afirma para o Sr. Bernardo, aqui Recorrido, que os documentos que estão sendo solicitados não são para a concessionária, mas sim para o processo do DETRAN.

Em suma, o Magistrado
primevo

entendeu que

no caso, a configuração do estado, não absolutamente corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto, gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça o direito a indenização pelo dano extrapatrimonial.

O Juiz sentenciante, entendeu ainda que o Réu, ora Recorrente sequer faz prova das arguições, como, por exemplo, conversas por e-mail, ligações ou troca de mensagens pelo aplicativo WhatsApp. É alegar e não provar,
como é cediço, é o mesmo que nada alegar.

S
umariamente, importa trazer a baila
a
existente
relação de consum
o

entre as partes,
pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Cabendo sim, a inversão do ônus da prova para
a
parte ex adversa, para comprovação
f
ática de seus direitos. Portanto se depreende dos autos a
presença
de produção de provas da parte Recorr
ida/
Autora
, pois suas alegações
de fato constitutivo de seu direito são evidentes, já o que incube a Recorrente/Ré, é nítido o não
cumpri
mento d
a inversão do ônus da prova, para

evidenciar os

fa
tos
modificativos, extintivos e impeditivos de
seus direitos.

Dito isso,
ao que pese
a
o questionamento,
às indagações, bem como, fatídicas alegações, nas próprias conversas citadas (Id. 5350139)

em fase recursal, é de fácil percepção o lápso temporal no diálogo das partes envolvidas, no que se refere a uma escrita por parte do Recorrido/Autor e a resposta da Recorrente/Ré
.

D
enota-se com clareza, que nas provas apresentadas para compor o conjunto probatório, que tem o objetivo de desvendar as controvérsias para o desfecho do caso, e consequentemente a resolução da lide, fato é que no dia 01 de dezembro, em conversa extraída dos autos, na juntada da própria Recorrida/Ré (Id 5350139), há um áudio enviado pelo Recorrido, provavelmente solicitando respostas do Recorrente, já que estes não obtinham relacionamento de amizade anterior ao ocorrido.

Como não houve resposta, no dia 02 de dezembro outra indagação por porte do Recorrido acontece dizendo que continuava aguardando resposta. Ainda não obtendo resposta até o dia 28 de dezembro, quando o Recorrido pede então o endereço do despachante para tentar solucionar
o problema.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO,
porém, NEGO-LHE
PROVIMENTO

mantendo incólume
a r. sentença guerread
a,
em seus próprios fundamentos.

Diante do
im
provimento do recurso,
condeno
em custas
processuais
e
10
% de
honorários
advocatícios
,
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)